Tribunal: TJBA
Processo: 8000153-21.2021.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000153-21.2021.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUCIENE SANTOS SAMPAIO LOPES

Advogado(s)
:
WELMA DOS SANTOS CARDOSO, CLAUDIANE DAS NEVES SENA

APELADO: MUNICIPIO DE JAGUAQUARA

Advogado(s)
:
GLAUCO VINICIUS DANTAS DE QUEIROZ SOUSA, JADER ELMO SANTANA ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PROLONGADA POR MUNICÍPIO. VERBAS RESCISÓRIAS E REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos de pagamento de verbas trabalhistas relativas ao contrato temporário que perdurou por aproximadamente quinze anos, entre 2005 e 2020, encerrado unilateralmente pela Municipalidade de Jaguaquara. A controvérsia envolve o reconhecimento da nulidade da contratação pela excessiva duração, o consequente direito ao pagamento do FGTS e das verbas rescisórias, bem como o pleito de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária prolongada configura nulidade por desvio de finalidade, ensejando o pagamento de verbas rescisórias; (ii) estabelecer se são devidas à servidora as parcelas relativas ao FGTS, décimo terceiro salário e férias, acrescidas de um terço, de forma simples e proporcional; (iii) determinar se a ausência de pagamento dessas verbas justifica a condenação da Municipalidade por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação por prazo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público deve observar os requisitos de temporalidade, excepcionalidade e função transitória, sob pena de nulidade quando sua duração se estende indevidamente, como ocorrido no caso concreto, com contrato vigente por quinze anos.

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE nº 596.478 e RE nº 705.140) estabelece que, embora nulo o contrato firmado sem concurso público, é devido ao contratado o pagamento das verbas relativas ao período efetivamente trabalhado, incluindo saldo salarial e levantamento dos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

5. O direito ao décimo terceiro salário e às férias, acrescidas de um terço, é garantido aos servidores públicos ocupantes de cargos temporários, porém de forma simples e proporcional, conforme fixado pelo STF no julgamento do RE nº 1.066.677 (Tema 551 da Repercussão Geral).

6. Não se justifica a condenação por danos morais na mera ausência de pagamento de verbas salariais, sendo imprescindível a comprovação de lesão à honra ou imagem, o que não restou demonstrado nos autos.

7. O ônus de comprovar o pagamento das verbas pleiteadas é do Município, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015, o que não foi feito, reforçando a procedência parcial do pedido da servidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação parcialmente provida

Tese de julgamento:

1. A renovação sucessiva e prolongada de contrato temporário com a Administração Pública, por aproximadamente quinze anos, configura desvio de finalidade e nulidade da contratação.

2. Em contratos temporários nulos, são devidas ao servidor as verbas relativas ao FGTS de todo o período laborado, além do décimo terceiro salário e férias simples e proporcionais, acrescidas do terço constitucional.

3. A ausência de pagamento das verbas salariais, por si só, não gera direito à indenização por dano moral, sendo necessária a comprovação de lesão à honra ou imagem.

4. Compete ao ente público comprovar o pagamento das verbas salariais, sob pena de reconhecimento da inadimplência.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 7º, XVII; art. 37, IX e §2º; art. 39, §3º; CPC/2015, arts. 85, §2º, 98, §3º, 373, II; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 596.478, Pleno, j. 12.06.2014; STF, RE nº 705.140, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 28.08.2014; STF, RE nº 1.066.677, Tema 551 da Repercussão Geral; TST, Súmula nº 363; TJ-GO, Apelação Cível nº 0424929-56.2018.8.09.0044, Rel. Des. Norival Santomé, j. 23.02.2021; TJ/BA, Apelação nº 8000810-93.2017.8.05.0043, Rel. Maria da Purificação da Silva, j. 20.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8000153-21.2021.8.05.0138, oriundos da Comarca de Jaguaquara, em que figuram como Recorrente L
UCIENE SANTOS SAMPAIO LOPES
e Recorrido o
MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03